Tribunal: TJBA
Processo: 8033657-41.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033657-41.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DIREITO DE REGRESSO DA SEGURADORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pela concessionária de energia elétrica (COELBA) contra sentença que julgou procedente ação de cobrança proposta pela seguradora Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. A autora pleiteou o ressarcimento dos valores pagos à sua segurada (Maria da Conceição Costa EPP) em decorrência de danos causados por variações bruscas de tensão elétrica, que afetaram diversos equipamentos eletroeletrônicos conectados à rede elétrica da consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de nexo de causalidade entre a conduta da concessionária de serviço público e os danos suportados pela segurada; (ii) definir se é cabível o direito de regresso da seguradora, com fundamento na sub-rogação legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, fundando-se na teoria do risco administrativo.

4. Apenas as hipóteses de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva de terceiro podem afastar o dever de indenizar da concessionária, o que não foi demonstrado nos autos.

5. A seguradora, após pagar a indenização securitária, sub-roga-se nos direitos do segurado contra o causador do dano, conforme art. 786 do Código Civil e Súmula nº 188 do STF.

6. A prova dos autos confirma a existência do contrato de seguro, o efetivo pagamento da indenização pela seguradora e o dano decorrente de oscilações de energia elétrica na rede administrada pela concessionária.

7. A concessionária não comprovou a existência de excludentes de responsabilidade ou a ausência de ato ilícito, ônus que lhe incumbia.

8. Está caracterizado o nexo causal entre a conduta da concessionária e os danos materiais experimentados, legitimando o ressarcimento à seguradora nos moldes decididos na sentença.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CC, arts. 349 e 786; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 188; STJ, AgInt no AREsp n. 1.305.024/SP, rel. Min. Marco Buzzi, j. 02.04.2019; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.626.330/SP, rel. Min. Raul Araújo, j. 06.03.2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.014.246/SP, rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 26.06.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8051686-08.2022.8.05.0001
, sendo Apelante
Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA
, e Apelado
Itaú Seguros de Auto e Residência S/A
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEG
AR PROVIMENTO
à Apelação.

RM07

Salvador, .